Tribunal: TJDFT
Processo: 0713397-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GOLPE. BOLETO EMITIDO POR FRAUDADORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VITIMA. GOLPE DO BOLETO. NÃO IDENTIFICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ora recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Afirma que ocorreram vazamento de dados para realizar a réplica tão perfeita do site original. Esclarece que o suposto site falso é idêntico ao original, ou seja, é humanamente impossível identificar qualquer falha.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 65824731.
III. Questões em Discussão
5. As questões a serem analisadas por essa Turma Recursal são: i) se houve ou não vazamento de dados do recorrente em relação ao IPVA; II) se era possível identificar que o boleto emitido por terceiros era uma fraude: e III) se cabe a restituição do valor pago a título de IPVA e a indenização de danos morais.
IV. Razões de Decidir
6. O recorrente visando realizar o pagamento do IPVA do seu veículo, segundo o Boletim de Ocorrências, ID 65824455, fez busca no Google e acessou o sitio “https:?ww1.receita.azenda.gov.br/emissão-segunda-via/ipva. Onde foi gerado um boleto e o recorrente efetuou o pagamento. Como não houve a baixa no seu licenciamento, dirigiu-se ao DETRAN/DF, ora recorrido, e descobriu que se tratava de um site falso. Foi informado que o CNPJ que recebeu o valor do pagamento tratava-se de empresa não cadastrada no GDF. Entrou em contato com o seu banco e contestou o PIX efetuado, mas sem nenhum retorno ainda. O nome do recebedor é: DT COBRANÇAS E RECEBIVEIS DE DOC LTDA. – CNPJ: 53.680.918/0001-95.
7. No caso em tela, verifica-se que o recorrente foi enganado por terceiros, onde acessou um site falso e recebeu um boleto fraudulento, evidenciando que foi vítima de um golpe e que não tomou as precauções básicas para se proteger, tais como confirmar o nome do recebedor do pagamento.
8. Portanto, resta evidente que não há nexo de causalidade entre a fraude e eventual conduta do Órgão, DETRAN/DF. Logo, não há responsabilidade, tampouco, falha na prestação de serviço, uma vez que a relação ocorreu exclusivamente entre o recorrente e o criminoso.
V. Dispositivo
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas, ID 65824728. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.